Tribunal: CARF
Processo: 10746.720683/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 01/08/2009
COMPENSAÇÃO COM PAGAMENTOS REALIZADOS COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. PRAZO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS.
A jurisprudência atual do STJ determina a aplicação das regras do CTN para a contagem de prescrição de indébito decorrente de pagamento de tributo feito com base em norma tida como inconstitucional. O Tribunal afirma que a declaração de inconstitucionalidade de norma de direito tributário material, tanto no controle direto como no difuso, é irrelevante para fins da contagem da prescrição do indébito (REsp no 1.110.578-SP). Assim, é de cinco anos o prazo para compensação de contribuições de natureza previdenciária recolhidas indevidamente, contados a partir do recolhimento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 01/08/2009
GLOSA DE COMPENSAÇÕES INDEVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A AGENTES POLÍTICOS
A compensação de contribuições sobre remuneração paga a agentes políticos, declarada inconstitucional, por decisão do STF no Recurso Extraordinário no 351.717­PR, só é possível quando referidos créditos não tiverem sido atingidos pela prescrição, em face do decurso do prazo de cinco anos.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.720683/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.952 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANOPOLIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 01/08/2009
COMPENSAÇÃO COM PAGAMENTOS REALIZADOS COM BASE EM
NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. PRAZO PARA
A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS.
A jurisprudência atual do STJ determina a aplicação das regras do CTN para a
contagem de prescrição de indébito decorrente de pagamento de tributo feito
com base em norma tida como inconstitucional. O Tribunal afirma que a
declaração de inconstitucionalidade de norma de direito tributário material,
tanto no controle direto como no difuso, é irrelevante para fins da contagem da
prescrição do indébito (REsp no 1.110.578-SP). Assim, é de cinco anos o prazo
para compensação de contribuições de natureza previdenciária recolhidas
indevidamente, contados a partir do recolhimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 01/08/2009
GLOSA DE COMPENSAÇÕES INDEVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES
SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A AGENTES POLÍTICOS
A compensação de contribuições sobre remuneração paga a agentes políticos,
declarada inconstitucional, por decisão do STF no Recurso Extraordinário no
351.717-PR, só é possível quando referidos créditos não tiverem sido atingidos
pela prescrição, em face do decurso do prazo de cinco anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.720683/2011-16
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720683/2011-16

Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-50.940 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD no 350.999.999-9, relativo ao período
entre 04/2009 a 08/2009, referentes às contribuições previdenciárias cotas patronais, em virtude
de utilização indevida e excessiva dos créditos compensados em GFIP.
A impugnação foi tempestivamente apresentada alegando, nos termos do
Relatório do Acórdão recorrido que:
- que o débito apurado pelo auditor, foi um infeliz engano, pois apesar de realmente o
impugnante ter enviado GFIP's com valores para compensar em referidas competências
e datas, a compensação não foi aceita pelo fisco (ou pelo seu sistema), tendo sido
simplesmente ignoradas pelo Fisco e descontados os valores totais das despesas
correntes do INSS/Empresa, na conta de FPM do município, o que prova com a juntada
dos extratos do FPM ­ Fundo de Participação dos Municípios;
- que o documento entregue ao Auditor denominado de Procedimento Administrativo e
que contém a memória de cálculo dos valores utilizados pelo contribuinte para apurar os
valores a compensar, realmente foi elaborado com equívoco, pois na memória de
cálculo de referido documento constam períodos em que realmente não poderiam ter
sido considerados, quais sejam, as remunerações devidas aos Prefeitos, período de
01/1999 a 03/2001, e aos Vice-Prefeitos, período de 01/1999 a 05/2001. Segue
afirmando que, ao revisar o documento, concorda com as observações do auditor nesse
ponto específico, mas que o Procedimento Administrativo Interno foi refeito e consta
em anexo;
- que no novo documento anexado, deixando-se de fora os referidos períodos (em
relação aos Prefeitos, período de 01/1999 a 03/2001, e aos Vice-Prefeitos, período de
01/1999 a 05/2001, mesmo assim, havia valores a compensar;
- O mesmo ocorreu, em relação às alegadas diferenças das remunerações totais dos
Vereadores constantes das GFIP's das épocas dos recolhimentos e os totais das
remunerações usadas nas memórias de cálculos, as mesmas foram revistas, e retificadas
neste novo Processo Administrativo, o que justifica prontamente as compensações
efetuadas (em 07/2008 e 04/2009 a 08/2009), ou seja, não obstante a retificação agora
dos períodos e valores constantes das memórias de cálculos usadas interna corporis para
apuração dos créditos, os valores globais informados nas compensações mantém-se os
mesmos. E por assim ser, mantém-se hígidas as compensações efetuadas nas
competências 07/2008 e 04/2009 a 08/2009;
- Salienta ainda, sobre o direito que os Municípios, têm em reaver valores recolhidos
indevidamente à Previdência Social relacionados com as contribuições sociais
incidentes sobre os subsídios pagos aos detentores de mandatos eletivos no período de
fevereiro/l998 a setembro/2004 (em razão da declaração de inconstitucionalidade de
dispositivo da Lei 9.506/97), como já mencionado inclusive pelo Auditor nas missivas
do seu Relatório Fiscal. Nessa toada, o contribuinte, apurou e atualizou os valores pagos
indevidamente e os compensou, com contribuições vincendas através de envio da
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720683/2011-16

Declaração à Previdência Social - GFIP (nas competências 07/2008 e04/2009 a
08/2009), nos termos da legislação de regência;
- De acordo com os fatos anteriormente narrados, o Auditor questiona sobre as
compensações efetuadas e ainda afirma que estão prescritos os valores relativos às
competências de maio/1998 a maio/2003, isto é R$ 297.749,19 do total dos créditos
apurados pela fiscalização.
- Segue argumentando que o Procedimento Administrativo interno do contribuinte foi
agora refeito (e segue em anexo), e não obstante não mudar muita coisa, os valores
agora utilizados para justificar a compensação efetuada levarão em consideração apenas
créditos a partir de 04/2001 em relação aos subsídios dos Prefeitos; a partir de 06/2001
em relação aos subsídios dos Vice-Prefeitos, e a partir de 01/1999 em relação aos
subsídios dos Vereadores;
- que o Auditor conclui a questão do marco da prescrição de maneira equivocada, isso
porque, o prazo prescricional deve obedecer o lapso temporal entre a realização da
primeira compensação (07/2008) contados dez (10) anos para trás (qual seja, 07/1998),
levando em consideração os ditames dos arts. 168, e 150, §§ 1° e 4° do CTN, além dos
artigos 2o e 5o, XXXVI da CF e art. 6o do Decreto-Lei n° 4.657/42, para o fim de
concluir então corretamente, que a prescrição deverá observar o período decenal;
- menciona que o município ora Impugnante ingressou com ação judicial em
16/09/2008 (Mandado de Segurança n° 2008.43.00.005377-0) para ver garantido o seu
direito à compensação dos valores pagos indevidamente, em relação às contribuições
sobre subsídios pagos aos agentes políticos, nos últimos 10 anos anteriores à
compensação, o que, aliás, a tese já foi definitivamente consolidada pelo STJ através do
julgamento do Recurso Especial n°.1.002.932, sujeito ao procedimento do sistema de
recurso repetitivo, restando a decisão publicada na data de 18/12/2009, onde sedimentou
o seu entendimento acerca da aplicação da LC n° 118/2005, deixando claro que a
mesma só deve ser aplicada aos pagamentos posteriores à sua vigência, conforme
movimentação do processo em anexo.
Desta forma, o auditor obrou em equívoco na análise, na medida em que determinou
estarem prescritos os valores referentes às competências de maio/1998 a maio/2003 (na
verdade, com a nova memória de cálculo anexada, observa-se que somente se utilizou
para a compensação, valores posteriores a 01/1999), quando o correto seria a data da
realização, da primeira compensação previdenciária, contando-se 10 (dez) anos para
trás;
- registra que, ao contrário, do que indica o Relatório Fiscal, no período de 01/1999 a
03/2001 em relação aos Prefeitos, e no período de 01/1999 a 05/2001 em relação aos
Vice-Prefeitos, não necessariamente houve sonegação, ou melhor, não necessariamente
não há crédito a receber, pois no ano de 2002 foi notificado pelo Fisco e é bem provável
que tais valores estejam sendo pagos por parcelamento, conforme memórias de cálculos
no novo Processo Administrativo elaborado para justificar a compensação efetuada, mas
serve o registro como esclarecimento.
O Acórdão apreciou a impugnação decidiu por negar provimento, mantendo o
crédito tributário lançado.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 01/08/2009
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720683/2011-16

AIOP DEBCAD no 50.999.999-9 GLOSA DE GLOSA DE COMPENSAÇÕES
INDEVIDAS DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE
REMUNERAÇÃO PAGA
A
AGENTES POLÍTICOS
A compensação de contribuições sobre remuneração paga a agentes políticos, declarada
inconstitucional, por decisão do STF no Recurso Extraordinário no 351.717-PR, só é
possível quando referidos créditos não tiverem sido atingidos pela prescrição, em face
do decurso do prazo de cinco anos.
PRAZO PRESCRICIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
O termo inicial para contagem do prazo prescricional de repetição de indébito é o da
data da extinção do crédito tributário pelo pagamento antecipado e o termo final é o dia
em que se completam os cinco anos, contados a partir daquela data.
INCONSTITUCIONALIDADE
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo.
O curso do processo administrativo terá prosseguimento em relação à matéria
diferenciada.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
19/06/2013 Em 18/07/2013, tempestivamente, apresentou Recurso Voluntário, alegando:
 Que as compensações não foram aceitas pelo sistema e foram descontadas
do FPM do Municipio.
 Que houve compensação indevida para alguns períodos, mas o Município
teria direito de reaver valores indevidamente recolhidos relativos à
Contribuição Social incidentes sobre subsídio pagos aos detentores de
mandados eletivos no período de 02/2004, em razão da declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 9.506/97.
 Que o prazo prescricional seria de 10 anos
É o relatório.

Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720683/2011-16

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
No Recurso não há menção mas a Impugnação menciona o ingresso de uma ação
judicial pertinente ao assunto, feita antes do início da fiscalização.
De se mencionar que o município ora Impugnante ingressou com ação judicial em
16/09/2008 (Mandado de Segurança n° 2008.43.00.005377-0) para ver garantido o
seu ' direito à compensação dos ,valores pagos indevidamente, em relação às
contribuições sobre subsídios pagos aos agentes políticos, nos últimos 10 anos
anteriores à compensação (vide movimentação do processo em anexo).
A Ação Judicial teve a Segurança denegada em 2009 e ainda está em curso,
pendente de julgamento o recurso impetrado pelo contribuinte, com efeitos somente devolutivo,
para o TRF da 1o Região Fiscal.
O prazo prescricional do crédito apresentado para compensação considerado no
lançamento foi de 5 (cinco) anos, nos termos do CTN.
O Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência que a matéria do marco
inicial do prazo de contagem do prazo da prescrição de tributo declarado inconstitucional, é de
ordem infraconstitucional:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
Repetição ou compensação do indébito de tributo declarado inconstitucional. Prazo
prescricional. Termo inicial. Marcos jurígenos para contagem do prazo prescricional.
Legislação infraconstitucional.
Afronta reflexa. Segurança jurídica. Ausência de inércia. Regra de adaptação.
Possibilidade de aplicação.
1. Os marcos jurígenos para a contagem do prazo prescricional do direito do
contribuinte estão dispostos no Código Tributário Nacional. A jurisprudência da
Corte, há muito, pacificou o entendimento de que a questão envolvendo o termo
inicial para a contagem do prazo prescricional para a repetição de indébito
referente a tributo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é de
natureza infraconstitucional, não ensejando a abertura da via extraordinária.
2. Estando um direito sujeito a exercício em determinado prazo, seja mediante
requerimento administrativo ou, se necessário, ajuizamento de ação judicial, urge
reconhecer-se eficácia à iniciativa tempestiva tomada por seu titular nesse sentido, pois
isso é resguardado pela proteção à confiança.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720683/2011-16

3. Impossibilidade de aplicação retroativa de nova regra de contagem de prazo
prescricional às pretensões já ajuizadas e em curso, por força do primado da segurança
jurídica.
4. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo no recurso extraordinário,
dar-se provimento ao apelo extremo, a fim de se restabelecer o acórdão do Tribunal
Regional Federal da 2a Região. (ARE-AgR 951533, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Red.
Ministro Dias Toffoli, DJe 12/06/2018, 2a Turma) Grifou-se.
E o Superior Tribunal de Justiça afirma que a declaração de inconstitucionalidade
de norma de direito tributário não é marco inicial para contagem do prazo prescricional,
independentemente da forma de constituição do crédito tributário ser por lançamento de ofício
ou por homologação. O entendimento deste Conselho sobre o assunto também segue essa linha,
conforme ementa destacada abaixo, proferida em julgamento pela 1a turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais – CSRF, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1989,
1990, 1991, 1992 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. ART.
35 DA LEI No 7.713/88. PRAZO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS.
Para a contagem de prescrição de indébito decorrente de pagamento de tributo
feito com base em norma tida como inconstitucional, o STJ atualmente aplica as
regras do CTN, e ainda afirma que a declaração de inconstitucionalidade de
norma de direito tributário material, tanto no controle direto como no difuso, é
irrelevante para fins da contagem da prescrição do indébito (REsp no 1.110.578-
SP). A declaração de inconstitucionalidade que embasaria a repetição do indébito,
portanto, não é marco inicial para contagem de prescrição, não interrompe prazo
de prescrição em curso, e nem reabre prazo para repetição de indébitos já
prescritos. Observância do repetitivo do STJ (Tema 142), segundo o qual “A
declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle
concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do
prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício”.
Quanto aos prazos prescricionais do CTN, há súmula do CARF, embasada em decisão
do STF sob a sistemática de repercussão geral (RE no 566.621), de que "ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador". Conforme o § 2o do artigo 62 do Anexo II do atual
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 152/2016, esta Corte Administrativa deve reproduzir as
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, na sistemática prevista nos
artigos 543-B e 543-C do CPC. Como o pedido de restituição foi apresentado em
11/05/2001, estão prescritos os direitos creditórios referentes aos fatos geradores
ocorridos em 31/12/1989 e 31/12/1990. (Acórdão CARF no 91.01.005.139 – CSRF – 1a
Turma Sessão de 8/10/2020). Grifou-se
Considerando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a Fiscalização fez a
apuração de valores e reconheceu somente parte da quantia do crédito utilizado na compensação.
O lançamento se refere a parte da compensação que foi glosada por ser além do crédito apurado.
6.4 O quadro abaixo demonstra os créditos apurados pela fiscalização (conforme
Anexos I, II), pelo sujeito passivo (conforme memórias de cálculo apresentadas), o
crédito efetivamente compensado no período fiscalizado (conforme GFIP's), e o valor
total do crédito indevidamente compensado objeto, portanto, do presente lançamento
mediante glosa (conforme Anexo III):
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720683/2011-16

Para contestar o cálculo, foi apresentada, junto com a Impugnação, planilhas com
nova memória de cálculo dos valores à compensar relativo ao salários de Prefeito, Vice-Prefeito
e Vereadores, sob o argumento que os valores apresentado durante o procedimento de
fiscalização continham erros.
A decisão de piso não acatou os valores apresentados por não estar acompanhados
de provas do alegado:
No entanto, a impugnante não logrou êxito na comprovação do recolhimento dos
valores compensados. Para comprovar o recolhimento, a impugnante deveria
provar que esses valores foram declarados em GFIP nas respectivas competências
e recolhidos. Ressalte-se que só a apresentação de novo Procedimento
Administrativo contendo planilhas das memórias de cálculo corrigidas, e desconto
no repasse do FPM não são suficientes para comprovar o recolhimento, pois os
valores constantes nas memórias de cálculo apresentadas à época da fiscalização, já
foram devidamente analisadas pelo auditor, e conforme salientado no relatório fiscal,
estão em conformidade com documentos comprobatórios como: folhas de pagamento e
DIRF (Declarações de imposto de Renda Retido na Fonte) apresentadas à época.
As alegações no Recurso são genéricas que teria direito aos créditos utilizados na
compensação sem contudo demonstrar a comprovação do recolhimento feito à época, nem que
houve erro na apuração do valor feita pela fiscalização.
Logo, não há qualquer reparo a se fazer na decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1633
DF CARF MF
Original